Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUIÇÃO CEDENTE – CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE TAXA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que aceita portabilidade de financiamento bancário não finalizado por eventual culpa da instituição bancária. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais não se submete ao prazo do art. 26 do CDC, pois não se trata de reclamação por vício no produto ou serviço. E mesmo que fosse o caso, observa-se que a autora deu início ao processo de portabilidade em abril de 2021, sendo este cancelado em junho de 2021 e a autora avisada do cancelamento em julho (ID 32658735 - Pág. 1). Destarte, ajuizada a presente ação em 12/08/2021, não há que se falar em prazo decadencial. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
3. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
4. Narra a autora que, em abril de 2021, requereu a portabilidade do financiamento imobiliário que tinha junto à CEF para o BRB, que entregou toda a documentação solicitada e que pagou a taxa de avaliação do imóvel, no valor de R$ 2.750,00. Afirma que o réu deixou de quitar o empréstimo junto à CEF e que, por esse motivo, a portabilidade foi cancelada. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.750,00 e de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu no pagamento de R$ 2.750,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que a autora procurou o banco réu para realizar a portabilidade de empréstimo bancário que possuía junto à Caixa Econômica Federal e que o mesmo não foi concretizado (ID 32658754 - Pág. 8), e comprovado que consumidora providenciou toda a documentação necessária ao processo de portabilidade, conforme se depreende das cópias das conversas mantidas entre a autora e o gerente do BRB (ID 32658734 - Pág. 1/5).
6. A despeito das alegações recursais, o réu não trouxe aos autos quaisquer provas ou indícios de que o processo de portabilidade tenha sido cancelado por culpa da consumidora ou da Caixa Econômica Federal, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente que tenha procedido de acordo com as regras do BACEN para concretização da portabilidade. Ao contrário, segundo a resposta da Ouvidoria da CEF na Ocorrência 12239239, a portabilidade não foi finalizada porque o “Banco de Brasília não enviou a TED para liquidação até a última data limite (24/06/2021) e a portabilidade foi cancelada” (ID 32658735 - Pág. 1).
7. Dessa forma resta caracterizada a falha na prestação dos serviços do banco réu, que não se atentou para as datas limites para a quitação do empréstimo junto à entidade cedente e inviabilizou a concretização da portabilidade do financiamento, o que atrai para si o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor.
8. Verifica-se que a autora pagou R$ 2.750,00 a título de taxa de avaliação (ID 32658737 - Pág. 1), valor que deve ser restituído à autora.
9. Vale ressaltar que, a despeito de a cobrança de “tarifa de avaliação de bens” ser considerada válida (REsp 1.578.553), no caso, deve ser devolvida porque o contrato não foi finalizado em virtude de falha na prestação dos serviços do réu.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.